Tribunal: TCU
Processo: 029.887/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11016/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 029.887/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrews de Oliveira Alves (XXX.596.336-XX); Breno Moraes Castelo Branco (XXX.243.757-XX); Bruno Mello Ferreira da Rocha (XXX.604.667-XX); Daniel Daflon Marchon Ximenes (XXX.150.517-XX); Luiz Mateus Ramos Rodrigues (XXX.171.967-XX); Marcelo Otavio Akira Ando (XXX.428.778-XX); Nicolas dos Santos Grijo (XXX.937.317-XX); Pedro Ferreira Coutinho Vaz (XXX.460.917-XX); Vanderson Jacinto Santos (XXX.291.377-XX); Vitor Basilio dos Santos Carvalho (XXX.039.447-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.